Tribunal: TJMT
Processo: 1015064-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015064-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI - CPF: 032.766.908-02 (AGRAVANTE), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APRESENTADO NA DEFESA – PRETENSÕES DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM JUÍZO, EXERCÍCIO DE DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS E AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ­– AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – INADIMPLEMENTO DO PREÇO – OPERADA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – CONSEGUINTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSENTE LÓGICA PARA A CONSIGNAÇÃO DE VALORES EM JUÍZO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE NÃO INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – AUSENTE DIREITO DE RETENÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO INEXISTENTE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A reintegração de posse objeto da insurgência recursal foi deferida pela 3ª Câmara de Direito Privado na seara de mérito do Agravo de Instrumento anterior de nº. 1020649-20.2022.8.11.0000.

Diante da cláusula resolutória expressa prevista em contrato e conseguinte reintegração de posse determinada em razão da inadimplência contratual em favor da parte agravada autora, não há razão lógica para autorizar a consignação de valores em juízo pela parte agravante requerida, mormente porque a probabilidade do direito pende em favor da parte agravada, consoante já decidido na seara do agravo de instrumento anterior supracitado.

Restou decidido no agravo de instrumento anterior que
“não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022),

além de que,
“o contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re”.

Quanto ao pretendido exercício de direito de retenção por benfeitorias realizadas na área objeto do litígio, tal pleito não deve ser acolhido, isto porque da cláusula terceira do contrato coligido ao processo de origem há expressa redação no sentido de que, em caso de rescisão contratual, não será devida indenização por benfeitorias realizadas,
“sejam de que natureza forem”
, de modo que, à luz do
pacta sunt servanda
, não havendo o que indenizar por força de ajuste contratual entre as partes, não há o alegado direito de retenção.

Não há razão que justifique a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, isso porque, como sobredito, havia e operou cláusula resolutória expressa no contrato na forma do art. 474 do CC, o que deu azo à conseguinte reintegração da parte autora agravada que já foi inclusive cumprida, consoante consta nos autos do processo de origem. Para a almejada averbação da existência da ação, não bastam meras alegações de risco de nova alienação a terceiro, devendo também haver plausibilidade do direito, o que não ocorre no caso, na medida em que remota a possibilidade de reversão da determinação de reintegração de posse
diante do inadimplemento e da existência de cláusula resolutória expressa.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1015064-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE ELENA GONCALVES PASQUINI

AGRAVADA: OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANE ELENA GONÇALVES PASQUINI
, contra decisão de Id. 121810676 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da “ação de rescisão de contrato com devolução de quantias recebidas e reintegração na posse” número
1036661-83.2022.8.11.0041,
proposta por
OCTÁZIA DE OLIVEIRA VIDAL
contra a ora agravante, a qual indeferiu pedido liminar aviado na contestação e reconvenção apresentadas, em que se pretendia consignar em juízo o pagamento das parcelas vencidas e vincendas; a averbação da existência da ação à margem das matrículas que compõe o imóvel rural objeto do contrato; e a retenção de benfeitorias úteis e necessárias.

A parte agravante aduz, em síntese, como razões para reforma da decisão recorrida, que a liminar deferida em seara recursal pode não ser referendada em seara de mérito, voltando o imóvel à sua posse novamente.

Destaca que a agravada pode colocar o imóvel à venda a um terceiro sem nenhuma restrição averbada. Explana que é possível a consignação judicial do valor do contrato porque a liminar pode ser revertida no mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Por fim, assevera que já quitou parte substancial do contrato, tendo pago aproximadamente 75% do seu valor, e diz que lhe é assegurado o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, na forma do art. 1.219 do CC.

A par desses argumentos, pede o deferimento
“da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão proferida na origem, deferindo a concessão da tutela de urgência para determinar: a.1) a averbação da ação de origem nas margens dos registros imobiliários dos imóveis lotados nas matrículas medida de extrema urgência e necessária, evitando assim eventuais prejuízos de terceiros e também tumulto processual desnecessário. a.2) A consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas após a citação até o julgamento do mérito, evitando assim eventuais prejuízos de terceiros e também tumulto processual desnecessário. a.3) A retenção de benfeitorias úteis e necessárias como condição de cumprimento da liminar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Acaso a liminar de reintegração de posse já tenho sido efetivada, requer a reintegração de posse até seja efetivada a retenção de benfeitorias úteis e necessárias”
(sic).

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 173675187.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 10/07/2023, por meio da decisão de Id. 174660178.

Intimada, a parte agravada autora apresenta contraminuta na peça Id. 175532658, aduzindo, em síntese, que nos termos da decisão do agravo de instrumento anterior número 1020649-20.2022.8.11.0000 foi declarada judicialmente a rescisão contratual, descabendo as pretensões aviadas neste recurso. Salienta, ademais, que há cláusula expressa no contrato estabelecendo que nenhuma benfeitoria será indenizada. Pede, assim, seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão da togada
a quo
que indeferiu pedido liminar aviado na contestação e reconvenção apresentadas, em que se pretendia consignar em juízo o pagamento das parcelas vencidas e vincendas; a averbação da existência da ação à margem das matrículas que compõe o imóvel rural objeto do contrato; e a retenção de benfeitorias úteis e necessárias.

Pede o deferimento
“da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão proferida na origem, deferindo a concessão da tutela de urgência para determinar: a.1) a averbação da ação de origem nas margens dos registros imobiliários dos imóveis lotados nas matrículas medida de extrema urgência e necessária, evitando assim eventuais prejuízos de terceiros e também tumulto processual desnecessário. a.2) A consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas após a citação até o julgamento do mérito, evitando assim eventuais prejuízos de terceiros e também tumulto processual desnecessário. a.3) A retenção de benfeitorias úteis e necessárias como condição de cumprimento da liminar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Acaso a liminar de reintegração de posse já tenho sido efetivada, requer a reintegração de posse até seja efetivada a retenção de benfeitorias úteis e necessárias”
.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise do recurso:

“(...) Verifica-se dos autos que a ré, citada e intimada para cumprimento da liminar de reintegração de posse concedida por via recursal (AI n. 1036661-83.2022.8.11.0041), com prazo de 15 dias para desocupação voluntária, apresentou contestação com reconvenção, em que pretende o deferimento da tutela de urgência para consignar em Juízo o pagamento das parcelas vencidas e vincendas; averbação da existência da ação à margem das matrículas que compõe o imóvel rural objeto do contrato; e a retenção de benfeitorias úteis e necessárias como condição de cumprimento da liminar do TJMT, ressaltando que o julgamento é nulo.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

In casu, a ré argumenta que o imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes foi significativamente valorizado no tempo em que esteve desfrutando de sua posse precária, fazendo jus à retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias. Aduz, ainda, que o julgamento proferido pelo TJMT é nulo de pleno direito.

Conforme consta dos autos,
o contrato existente entre as partes já foi declarado rescindido pelo TJMT quando do julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento, eis que considerada a rescisão de pleno direito (cláusula resolutiva expressa), tanto que determinado o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente reintegração da vendedora na posse do bem (ID 115830954).

Desta feita,
não há como este Juízo autorizar a consignação em pagamento de um contrato considerado liminarmente rescindido, até porque todos os valores que a ré vem depositando em favor da autora estão sendo por esta devolvidos, justamente em virtude da rescisão operada.

Por este mesmo motivo, desnecessária a averbação acerca da existência desta ação às margens das matrículas do imóvel.

É certo que a existência e valor das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré serão objeto de dilação probatória, inclusive por meio de perícia técnica, conforme requerido. Com o levantamento das benfeitorias e seus valores, será possível a composição de eventuais danos patrimoniais.

Aliás, em se tratando de questões de cunho patrimonial, não há que se falar em condicionar o cumprimento da liminar à retenção das benfeitorias, até porque referida liminar foi concedida em sede recursal, não cabendo a este Juízo de 1º Grau impor condições ao cumprimento da ordem proferida pelo e. TJMT.

Sobre eventual alegação de nulidade do julgamento do recurso, bem como supressão de instância devem ser questionados na via correta, que não esta. No entanto, pondera-se que no relatório do acórdão constou expressamente que “As diligências de intimação da parte recorrida para contrarrazões ao recurso foram realizadas, consoante Ids. 151096191 e 58909162, sendo inclusive recusado, pela própria parte recorrida, o recebimento da carta com AR conforme Id. 160661653.”.

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela ré/reconvinte. (...)”
– Id 173658693, págs. 81/84 (destaquei)

Com efeito, não obstante os argumentos da parte recorrente para a concessão da pretendida tutela de urgência, observa-se que não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Neste sentido, saliento que foi deferido pela 3ª Câmara de Direito Privado, na seara de mérito do Agravo de Instrumento nº. 1020649-20.2022.8.11.0000 de minha Relatoria, pedido liminar de reintegração de posse em favor da parte autora agravada.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re.

Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.”

Infere-se ademais, que no referido recurso a parte ora agravante opôs dois embargos declaratórios, sendo o primeiro aviado com pedido de tutela antecipatória recursal, na forma do art. 1.026, §1º do CPC, em que se pretendia obstar os efeitos do v. acórdão, inclusive trazendo elementos similares ao instrumental ora apreciado pelo Colegiado, o qual foi indeferido por mim em 22/06/2023 (Id. 172686176), e no mérito, a unanimidade, não conhecido ante a manifesta intempestividade, com aplicação de multa por litigância de má-fé por alterar a veracidade dos fatos (acórdão de Id 175456168).

E quanto aos segundos aclaratórios, igualmente reforçando as mesmas matérias outrora rechaçadas nos anteriores declaratórios, foram os mesmos recentemente rejeitados por maioria (acórdão de Id. 183781840).

Nesta toada, partindo da premissa de que foi determinada anteriormente a reintegração de posse em favor da parte agravada, observa-se que a decisão objeto da insurgência recursal não comporta qualquer reparo, posto que devidamente fundamentada e escorreita em sua conclusão.

Neste sentido, diante da cláusula resolutória expressa prevista em contrato e conseguinte reintegração de posse determinada em razão da inadimplência contratual em favor da parte agravada autora, não há razão lógica para autorizar a consignação de valores em juízo pela parte agravante requerida, mormente porque a probabilidade do direito pende em favor da parte agravada, consoante já decidido na seara do agravo anterior supracitado.

Neste contexto, vale destacar que restou decidido no agravo de instrumento anterior que
“não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022),

além de que,
“o contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re”.

Outrossim, infere-se que, em relação ao pretendido exercício de direito de retenção por benfeitorias realizadas na área objeto do litígio, tal pleito, embora reservado ao próprio mérito da ação de base, ao que tudo indica, não deverá ser acolhido, isto porque da cláusula terceira do contrato coligido ao Id. 120411253 do processo de origem há expressa redação no sentido de que, em caso de
rescisão contratual
, não será devida indenização por benfeitorias realizadas,
“sejam de que natureza forem”
, de modo que, à luz do
pacta sunt servanda
, não havendo o que indenizar por força de ajuste contratual entre as partes, em tese, não há o alegado direito de retenção.

Veja-se o teor da referida cláusula:

Além disso, o entendimento dominante, inclusive deste Sodalício, é no sentido de que
“Admite-se a validade da cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, nos termos da Súmula nº 335 do STJ”
(N.U 0033181-66.2012.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).

De outro lado, saliento que não há razão que justifique a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, isso porque, como sobredito, havia e operou cláusula resolutória expressa no contrato na forma do art. 474 do CC, o que deu azo à conseguinte reintegração da parte autora agravada que já foi inclusive cumprida, consoante certificado no Id. 122204166 constante dos autos do processo de origem.

Nesta senda, destaco que para a almejada averbação da existência da ação não bastam meras alegações de risco de nova alienação a terceiro, devendo também haver plausibilidade do direito, o que não ocorre no caso, na medida em que, pelas razões sobreditas, infere-se remota a possibilidade de reversão da determinação de reintegração de posse, diante do inadimplemento e da existência de cláusula resolutória expressa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023